Tribunal: TJDFT
Processo: 0744144-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744144-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA., SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN, RODOLFO TADEU PIRES DE CAMPOS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Handbook Store Confecções Ltda e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, declarando intempestiva e não vislumbrando a existência de matéria de ordem pública ou de vícios a serem sanados, não conheceu da impugnação à penhora. Inicialmente, requerem a concessão da gratuidade judiciária, aduzindo que a empresa recorrente se encontra em recuperação judicial. Sustentam, ademais, a insubsistência da penhora do imóvel matriculado sob o no 104.505, do 4o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, uma vez que tal bem foi adjudicado por terceiro, conforme sentença juntada aos autos. Postulam a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, a fim de tornar insubsistente a penhora sobre o referido imóvel. Por meio do despacho de ID no 52610342, determinou-se a intimação dos agravantes para comprovarem a afirmada hipossuficiência financeira. Os recorrentes peticionaram (ID no 53054809), instruindo os autos com cópia do comprovante de preparo. Foi proferida a decisão monocrática de ID no 53947512, em que, além de se indeferir o efeito suspensivo, determinou-se a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre eventual ilegitimidade recursal. Manifestação ao ID no 54318159, em que os agravantes reiteram a alegação de que o bem penhorado foi adjudicado por terceiro, por meio de sentença homologatória de acordo entre o recorrente Sergio Setrak Zeitunlian, que ainda se encontra registrado como proprietário do imóvel, porque pendente de registro o ato judicial proferido no feito no 1128950-35.2022.8.26.010. Ressaltam que, muito embora a sentença de adjudicação compulsória tenha sido invalidada, o acordo firmado entre Sérgio e Marcos Rogério Silva remanesce hígido. Sustentam que o agravo de instrumento deve ser provido para evitar que a constrição se ultime sobre bem que não mais se insere no patrimônio dos recorrentes. Os agravados apresentaram resposta, em que sustentam que a sentença a que se referem os agravantes foi invalidada no processo no 1128950-35.2022.8.26.010. Sustentam a ilegitimidade recursal, bem assim a preclusão da impugnação ofertada intempestivamente. Aduzem que os recorrentes litigam de má-fé ao sustentarem o óbice a penhora, porque sabedores da invalidação do acordo homologado no citado processo. Requerem que o recurso não seja conhecido ou, caso superada a preliminar, não provido. Foi determinada a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre a alegação de litigância de má-fé (ID no 58505365). Manifestação ao ID no 54318159, em que os agravantes sustentam a alegação de litigância de má-fé é “genérica, pois não especifica claramente qual ou quais atitudes teriam sido praticadas pelas recorrentes que possam caracterizar alguma conduta reprovável ou contrária ao direito constitucional de petição e ampla defesa”. Requerem seja rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente agravo de instrumento, a tese recursal é de que o imóvel objeto da penhora, por força da ação de adjudicação compulsória (processo no 1128950-35.2022.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, SP), foi transferido para a propriedade de Marcos Rogério Silva, tornando a medida constritiva, efetivada no Juízo a quo, impossível. Eis o trecho correspondente da peça recursal: “(...) Por essa razão, tem-se que o imóvel objeto da matrícula n. 104.505 do 4o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo foi adjudicado, por sentença, ao terceiro Marcos Rogério Silva, não pertencendo mais à propriedade do agravado Sérgio e, por essa razão, torna a medida constritiva impossível, além de ineficaz”. No entanto, como consignado pela parte recorrida, na resposta de ID no 55208968, em 3/6/23 – antes, portanto, da interposição do agravo de instrumento (16/10/23) –, a sentença que havia homologado o acordo entre as partes foi invalidada no referido processo, do que decorre inequívoco que os recorrentes, omitindo tal fato jurídico relevante, para fundamentarem a impossibilidade da constrição efetivada pelo MM. Juiz processante nos autos de referência, alteraram maliciosamente a verdade dos fatos, incorrendo, portanto, em conduta expressamente elencada no art. 80, inciso II, do CPC. Dessa forma, devem ser condenados ao pagamento da sanção prevista para quem incorre em litigância de má-fé. Superada tal questão, fundamentando-se o recurso em afirmada inexistência de propriedade, pelo agravante Sérgio, do imóvel, tal parte não ostenta legitimidade recursal para defender a insubsistência da penhora, porque, nesse caso, estaria agindo em defesa de direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art. 17, do CPC. Além disso, ainda que se cogitasse da legitimidade de Sérgio Strek para questionar a penhora do imóvel com base na alegação de que a propriedade do referido bem foi transferida a terceiro, ainda assim o recurso não superaria a etapa da admissibilidade. De fato, como reconheceram os agravantes, na petição de ID no 54318159, a sentença proferida nos autos da adjudicação compulsória, que tramita na comarca de São Paulo/SP, “foi anulada em decorrência de petição de Terceiro Interessado, o qual alegou vício no negócio realizado e aponto que o acordo estaria calcado em premissa falha, olvidando elemento essencial à sua validade”. Ainda que, ao tempo da suscitação da “questão de ordem pública”, vigorasse, mediante condição suspensiva, a sentença de adjudicação compulsória proferida no processo no 1128950-35.2022.8.26.010, que, por sua vez, deu ensejo ao pedido deduzido ao ilustre magistrado singular (indeferido na decisão recorrida), quando interposto o agravo de instrumento, tal provimento jurisdicional já havia sido invalidado. Disso decorrem duas constatações: a primeira delas, versada no início da presente decisão monocrática, de que os agravantes litigam de má-fé, tentando, mediante alteração da realidade dos fatos, induzir a erro este Juízo de segundo grau; a segunda, de que, invalidada a sentença adjudicatória, não há utilidade nem necessidade de que seja prestado provimento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida, pois não subsiste a causa de pedir que fundamentou o pedido de reforma realizado. Sequer se pode cogitar que o recurso perdeu objeto. Em verdade, fundamentando-se em premissa inverídica, não ostentava objeto ao tempo de sua interposição. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Condeno os agravantes ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, que arbitro em um por cento (1%) do valor atualizado da causa. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator